Tribunal: STF
Processo: AI 822728
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Imposto de Renda sobre aplicações financeiras. Compensação não declarada e não homologada. Incidência dos enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. 3. Matéria infraconstitucional. Precedente . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.